Tribunal: TJSP
Processo: 1045687-21.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização – Cerceamento de defesa não ocorrente – Autora que imputa às rés a culpa pela rescisão da avença, em razão de diversos problemas estruturais – Rés que reconhecem as frequentes quedas de energia e que informam que, nesses casos, são desligados e religados os disjuntores para evitar problemas com os circuitos internos do Shopping,

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização – Cerceamento de defesa não ocorrente – Autora que imputa às rés a culpa pela rescisão da avença, em razão de diversos problemas estruturais – Rés que reconhecem as frequentes quedas de energia e que informam que, nesses casos, são desligados e religados os disjuntores para evitar problemas com os circuitos internos do Shopping, atribuindo a responsabilidade a terceiros – Laudo pericial judicial em que se observa que a situação dos desarme e volta manual podem ocasionar surtos na rede elétrica, provocando queima de equipamentos / componentes, e que conclui que corriam "Interrupções repentinas do fornecimento de energia elétrica nos circuitos oriundos das 3 (Três) câmaras transformadoras (CT) que ocorriam em qualquer horário e prejudicavam os negócios de diversas lojas satélites O Shopping Interlagos é responsável pela adequação dos circuitos proveniente das câmaras transformadoras- CT quer por sobrecarga ou outros fatores que atendem aquelas lojas satélites, objetivando o fornecimento de energia elétrica sem interrupções, o que ocorria nas outras lojas satélites atendidas por outro circuito – Rescisão contratual que se deu por culpa das rés – Danos materiais comprovados – Lucros cessantes demonstrados por meio de laudo pericial contábil realizado em juízo – Impugnação ao laudo genérico e com base em documentos prescindíveis à realização da prova – Danos morais ocorrentes – Sentença mantida.

Apelação não provida.